Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI no 1026708-92.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Hudson Roberto Cabral, objetivando a reforma da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Tecnova Construtora Ltda., para incluir o agravante no polo passivo da execução ajuizada por Corr Plastik Industrial Limitada.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a exequente não apresentou qualquer fundamento jurídico ou fático para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Assevera que é evidente a ocorrência de preclusão consumativa em relação às questões alegadas pela agravada, porquanto já havia sido oportunizado à agravada a possibilidade de instruir o feito com provas indispensáveis acerca dos fatos discutidos na lide, razão pela qual o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser apreciado somente com base nos argumentos dispostos no pedido inicial sob ID. 40203997.
Defende o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais, porquanto os fatos destacados não demonstram a ocorrência de fraude/dissolução irregular da sociedade. Por fim, argumenta que operou a prescrição, porquanto a sua citação ocorreu após o transcurso do prazo de 03 (três) anos do vencimento do título.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, restou demonstrado que a empresa encerrou de forma irregular suas atividades, não deixando representante, nem bens para garantir seus débitos. Pelo que se extrai dos autos, além da tentativa de bloqueio via BacenJud não ter logrado êxito, o único bem encontrado foi o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex 2007/2008, sob o qual já recai restrição judicial oriunda da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (ID. 70914975).
Ademais, a abertura de nova empresa, com objeto social similar ao da executada, aponta para uma possível intenção de lesar credores, o que impõe a manutenção da decisão objurgada.
No tocante à prescrição, é cediço que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é um direito potestativo do credor cujo crédito não esteja sendo satisfeito em razão da utilização indevida da autonomia patrimonial decorrente da separação entre a sociedade e seus sócios. Não se sujeita, portanto, a nenhum prazo prescricional, podendo ser requerido a qualquer tempo, desde que esteja pendente o processo executivo.
A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “relativamente aos direitos protestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à mingua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento” (Recurso Especial no 1.180.714 RJ (2010/0022474-9, j. em 5.4.2011, Rel. Min. Luís Felipe Salomão).
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator